Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709458-19.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VÂNIA PAZ DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, LUIZ CARLOS PAZ DA COSTA COLI, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Espólio da Vânia Paz da Costa contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita em grau revisional. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator